Tribunal: TJDFT
Processo: 0751965-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 872 DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O imóvel pertencente ao agravante foi objeto de penhora no curso da execução de alimentos. Realizada a avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça, o valor do bem foi estimado em R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), com posterior homologação pelo Juízo da origem. O recorrente aduz que tal valor não seria correto, já que o avaliador não teria considerado a existência de vaga de garagem e de ambientes com armários planejados, bem como não teria informado o valor do metro quadrado considerado. Afirma que imóveis residenciais com as mesmas características e na mesma localidade do imóvel avaliado possuem valor bem superior, alcançando a importância de R$419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais).

2. Extrai-se do teor do laudo de avaliação que o Oficial de Justiça Avaliador fez análise pormenorizada do imóvel em questão e apontou com clareza as particularidades do bem, cumprindo com a determinação do art. 872 do CPC. Ao contrário do alegado pelo agravante, o avaliador considerou que o bem conta com armários planejados de padrão simples acima e abaixo da pia da cozinha. Contudo, destacou que a ausência de elevador e garagem coberta, somados ao fato de o apartamento estar localizado no terceiro andar, impactam negativamente na avaliação.

3. Os anúncios de imóveis juntados pelo agravante, com valores no patamar de R$419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais) e R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dizem respeito a apartamentos com características diversas do imóvel objeto da avaliação, de modo que não servem de parâmetro para infirmar a conclusão do il. Oficial de Justiça.

4. Não verificada irregularidade ou erro na avaliação do imóvel, não há falar em nova avaliação do bem, haja vista a inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.